Tribunal: STJ
Processo: 1500073-35.2019.8.26.0420
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945742 - SP (2025/0186320-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: VALTER COSTA DE OLIVEIRA - SP061739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação
Criminal n. 1500073-35.2019.8.26.0420.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame de provas no
recurso especial, afastando o óbice da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias afastaram as alegações defensivas e concluíram que os
depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial corroboram o teor da denúncia,
não havendo motivos para não lhes conferir credibilidade.
4. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório,
vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial não é terceira instância para reavaliar fatos e provas ou corte de
cassação de instâncias ordinárias.
2. A revaloração jurídica de provas não afasta o óbice da Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489; CP, art. 213, caput, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50634365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 29584fd2-fbc5-4b15-9267-2122660c1f1c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 29584fd2-fbc5-4b15-9267-2122660c1f1c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945742 - SP (2025/0186320-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: VALTER COSTA DE OLIVEIRA - SP061739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação
Criminal n. 1500073-35.2019.8.26.0420.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame de provas no
recurso especial, afastando o óbice da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias afastaram as alegações defensivas e concluíram que os
depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial corroboram o teor da denúncia,
não havendo motivos para não lhes conferir credibilidade.
4. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório,
vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:09
Código de Controle do Documento: 214fe153-ea36-448c-8b65-55e60fc260fe

1. O recurso especial não é terceira instância para reavaliar fatos e provas ou corte de
cassação de instâncias ordinárias.
2. A revaloração jurídica de provas não afasta o óbice da Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489; CP, art. 213, caput, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 841/875 interposto por C B D S J em face
de decisão de minha lavra de fls. 831/836 que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial a fim de manter o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500073-35.2019.8.26.0420.
A defesa do agravante reiterou as razões declinadas no recurso
especial, salientando que busca revaloração jurídica de provas, o que afasta o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Requereu o provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve a
condenação nos seguintes termos do voto do relator:

"[...] apenas pueril ingenuidade haveria de acolher
as inconvincentes juras de inocência trazidas pelo réu,
mormente a alegação de que não poderia ter estado no
local dos fatos, como alardeado no apelo.
Em que pesem os esforços da combativa defesa,
não restou inconteste a aduzida impossibilidade; ao
reverso, o lapso temporal entre a sua saída da empresa e
chegada em casa entre
horas e
20:15
21:25
horas, conforme bem explicitado pelo juízo da origem na
decisão de fls. 457/460, torna possível a sua presença no
locus delicti (v. documento de fls. 201).” (fl. 645).

Por seu turno, na sentença constou o seguinte (fl. 531):
Documento eletrônico VDA50634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:09
Código de Controle do Documento: 214fe153-ea36-448c-8b65-55e60fc260fe

“[...] as circunstâncias fáticas confirmam a narrativa
e, assim, a autoria é inconteste.
Não há nenhum outro elemento em contrário que
diminua a certeza sobre a procedência do pedido
condenatório.
Quanto às teses defensivas, não há que se falar em
insuficiência probatória, diante das provas contidas nos
autos e por tudo até agora exposto.
Também não o socorre a tese do lapso temporal,
uma vez que não há elementos suficientes que corroborem
com essa narrativa, assim como a ficha de ponto dele
apenas demonstra que o réu teve que passar pelo trajeto
narrado pela vítima durante à noite.
Ainda que não haja um horário em concreto,
apenas um período de tempo que é mais do que o
suficiente para a tentativa do delito em comento. Assim,
finda a instrução processual, verifico que restou
demonstrado, satisfatoriamente, a materialidade e autoria
delitiva do crime, ao passo que a defesa não apresentou
nenhuma prova que corroborasse suas alegações ou, ao
menos, infirmasse o conjunto probatório apresentado pelo
Parquet.
Nesta esteira, impõe-se a condenação do acusado
pelo delito do artigo 213, caput, c. c. o art. 14, II, do Código
Penal.” (fl. 123)

Do trecho do voto acima transcrito se extrai que o Tribunal
desacolheu
a quo
fundamentadamente a tese da defesa, esgrimida no sentido de que o réu não poderia
estar no local do crime que lhe foi imputado, mantendo, neste ponto, a sentença que o
condenou pela prática do crime tipificado no artigo 213,
, c/c o art. 14, II, do
caput
Código Penal (estupro tentado).
Não se vislumbra, pois, qualquer indício de violação ao dispositivo legal
invocado no recurso especial, podendo-se observar que a fundamentação adotada
pelos magistrados paulistas é sólida e coerente, ainda que contrária ao entendimento
da
O recurso especial, sob esse enfoque, não é terceira instância para
defesa.
reavaliar fatos e provas ou corte de cassação de instâncias ordinárias,
Com efeito, as Instâncias Ordinárias concluíram que os depoimentos
testemunhais colhidos na fase judicial corroboram o teor da denúncia, não havendo
motivos para não lhes conferir credibilidade.
Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício (grifos meus):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:09
Código de Controle do Documento: 214fe153-ea36-448c-8b65-55e60fc260fe

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses
de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de
invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto
de violência doméstica.
2. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação da defesa, mantendo a condenação com base
em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e
testemunhas, além de laudo de corpo de delito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é
possível rever a conclusão das instâncias de origem, que
reputaram provadas a materialidade e a autoria dos
crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de
insuficiência probatória.
III. Razões de decidir
4. As declarações da vítima, prestadas na fase
investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros
elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do
contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo
respaldar decreto condenatório.
5. As instâncias ordinárias identificaram elementos
probatórios suficientes para a condenação, sendo
inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas,
uma vez que a análise do mérito demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima,
corroboradas por outros elementos de prova, podem
respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em
juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ)".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts.
129, § 9o, 147 e 150, § 1o; Lei n. 11.340/2006; Código de
Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
17/12/2024
DJEN de
.
3/1/2025
(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:09
Código de Controle do Documento: 214fe153-ea36-448c-8b65-55e60fc260fe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0186320-2
AREsp 2.945.742 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000733520198260420 20545702019
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: VALTER COSTA DE OLIVEIRA - SP061739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: VALTER COSTA DE OLIVEIRA - SP061739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54260551534491155150<@
2025/0186320-2 - AREsp 2945742 Petição : 2025/0077378-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:52:09
Código de Controle do Documento: 4A87F0A7-F8A5-4DCB-ADF7-C196126FD93B